Tribunal: TJDFT
Processo: 0005262-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO (ART. 155, §2o, CP). REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MANUTENÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PENA DE MULTA. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO.
1. Reconhece-se o privilégio no delito de furto qualificado quando presentes seus requisitos porque os agentes são primários, é de pequeno valor a coisa furtada e por se tratar de qualificadora de caráter objetivo (concurso de pessoas).
2. As circunstâncias do caso concreto, revelam que, dentre as alternativas previstas no artigo 155, § 2o, do Código Penal, a mais adequada é a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), revelando-se insuficiente a mera substituição da pena privativa por multa.
4. Afasta-se a agravante da reincidência quando a data do trânsito em julgado constante da certidão penal é posterior a data dos fatos narrados na denúncia dos autos em julgamento.
4. Procede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente preenche os requisitos para sua concessão, bem como diante da existência de r. sentença anteriormente cassada que reconheceu essa substituição, não podendo haver reformatio in pejus.
6. Mantém-se a pena pecuniária fixada no mínimo legal na r. sentença em razão da sua fixação decorrer da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.